Tribunal: TJDFT
Processo: 0710204-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0710204-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MATHEUS TARCHETTI PEIXOTO, RAUL HENRIQUE OLIVEIRA DA COSTA IMPETRADO: SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Os impetrantes, servidores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pretendem, com a liminar, o afastamento remunerado do cargo para participarem do curso de formação profissional no concurso público para provimento de vagas no cargo de delegado de polícia civil do Mato Grosso do Sul. Sustentam que, aprovados nas etapas anteriores do certame, foram convocados para participarem do curso de formação profissional no período de 1o.4.22 a 20.6.22, em Campo Grande - MS. E que, embora esteja prevista bolsa de estudo durante período, essa costuma ser paga meses após o início das aulas, causando-lhes prejuízo financeiro. No mandado de segurança, autoridade coatora será aquela que dispõe de competência para corrigir o ato impugnado. Autoridade coatora, na lição de Hely Lopes Meirelles, citando precedentes da Suprema Corte, “é a que ordena ou omite a prática do ato impugnado e não a superior que o recomenda ou baixa normas para a sua execução” (Mandado de Segurança e Ação Popular, 10a ed., RT, 1985, p. 29). Coator – prossegue o mesmo autor – “é a autoridade superior que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do impugnado, e responde pelas suas consequências administrativas” (ob. e p. cit.). E conclui: “Se as providências pedidas no mandado não são da alçada do impetrado, o impetrante é carecedor da segurança contra aquela autoridade, por falta de legitimação passiva para responder pelo ato impugnado. A mesma carência ocorre quando o ato impugnado não foi praticado pelo apontado coator” (ob. cit., p. 30). O ato impugnado é decisão do Presidente do Tribunal que indeferiu o pedido de afastamento remunerado dos impetrantes (IDs 34091487, p. 3, e 34091488, p. 4). Ainda que possível a Sra. Secretária de Recursos Humanos atuar por delegação do Presidente do Tribunal, no caso, os atos impugnados – juntados aos autos - são decisões assinadas pelo Presidente do Tribunal. A Secretária de Recursos Humanos é, pois, parte ilegítima para figurar no polo passivo. A L. 8.112/90, no art. 20, § 4o, estabelece que ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal. O Conselho Especial, em várias oportunidades, examinou o tema. Tem decidido que “muito embora a regência se refira unicamente ao afastamento para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso para cargo na Administração Pública Federal, estende-se sua aplicação aos aprovados em concurso público para cargos das esferas governamentais estaduais, em homenagem ao princípio da isonomia.” (Acórdão 1307104, 07047174720208070000, Relator Des. João Egmont, Conselho Especial, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020). No mesmo sentido, outros precedentes: “(...) 1. Em interpretação literal dos dispositivos legais (art. 20, § 4o, da Lei n° 8.112/90 c/c art. 14 da Lei n° 9.624/98), o servidor público federal somente tem direito ao afastamento remunerado para participar de curso de formação destinado ao provimento de cargos da Administração Pública Federal. 2. Todavia, com fundamento nos princípios da isonomia e da razoabilidade, posiciona-se pela concessão da mesma prerrogativa no caso de aprovação em concurso para as demais esferas da Administração Pública, seja Estadual ou Municipal. 3. A lei federal ao fazer remissão à movimentação apenas no respectivo âmbito federal, assim o fez em razão do princípio da autonomia legislativa estadual, para que não se desse imposição de obrigação de consentir o ente estadual com a pretensão do seu servidor público de afastar à conta do respectivo órgão, para participar de curso de formação inerente ao preenchimento de cargo da esfera federal. Porém, no fluxo inverso, não há qualquer infringência à autonomia estadual, na hipótese de o servidor público federal manter-se vinculado ao cargo federal e sendo pago os seus subsídios ou vencimentos pelo órgão de origem, enquanto participa de curso de formação para ingresso em cargo público da esfera estadual, tal como ocorre no episódio passado nestes autos. Precedentes do Conselho Especial deste Tribunal. 4. Segurança concedida.” (Acórdão 1271694, 07226203220198070000, Relator Des. Carlos Rodrigues, Conselho Especial, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Assegurado ao servidor público federal o afastamento remunerado para participação em curso de formação de concurso público realizado pela administração federal, inviável que o direito não seja assegurado quando o afastamento se destina à frequência a curso de formação inerente a concurso público para provimento de cargo estadual, à medida em que a exegese literal da previsão que regula a questão e adoção de entendimento contrário não se coadunam com o princípio da razoabilidade e da isonomia aos quais está adstrito o administrador público, inclusive porque, se o afastamento é assegurado no interesse da própria administração, pois permite ao servidor que apresenta mérito acesse novo cargo público, não subsiste lastro para que seja restringido à hipótese em que o cargo almejado é de natureza federal (Lei no 8.112/90, art. 20, § 4o; Lei no 9.624/98, art. 14, § 1o). 2. Segurança concedida. Unânime.“ (Acórdão 1201445, 07022901420198070000, Relator Des. Teófilo Caetano, Conselho Especial, data de julgamento: 17/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Os impetrantes são servidores deste Tribunal, o primeiro desde 24.4.17 e o segundo desde 26.8.13 (ID 34091485, p. 1/5). Aprovados em concurso público para provimento de cargo de delegado da polícia civil de Mato Grosso do Sul, foram convocados para participarem do curso de formação profissional (ID 34091489, p. 5/7). Durante o curso, deve-lhes ser garantido o afastamento remunerado do cargo, em observância ao princípio da razoabilidade e isonomia, conforme reiteradamente entendido por este Conselho Especial. Defiro a liminar e afasto o ato impugnado para assegurar o afastamento dos impetrantes dos cargos que detêm, sem prejuízo da remuneração, no período de 1o.4.22 a 20.6.22. Exclua-se a Secretária de Recursos Humanos do TJDFT do polo passivo da ação. Comunique-se à autoridade coatora para que cumpra e preste informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2022. Desembargador JAIR SOARES